Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-69.2020.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002999-69.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DIAS CARVALHO - CPF: 047.893.221-90 (APELADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), SINFRONIO BORGES JUNIOR - CPF: 039.497.296-15 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL (KITNET) – TESE AUTORAL IMPUTANDO A CULPA AO LOCADOR, PELA FALTA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TESE RECONVENCIONAL IMPUTANDO A CULPA AO LOCATÁRIO – OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PARTES QUE QUEDARAM-SE INERTES – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO FUNDADO EM PROVAS INDICIÁRIAS – ART. 375 DO CC – PRESUNÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DE QUE O INCÊNDIO DECORREU DE DEFEITO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR NÃO ILIDIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de prova pericial, determinada em acórdão anterior, não invalida a nova sentença quando as partes, instadas a requerê-la, mantiveram-se inertes, operando-se a preclusão (art. 223 do CPC).

Nos termos do art. 373 do CPC, competia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O julgador pode formar sua convicção com base em provas indiretas ou indiciárias, desde que logicamente concatenadas e extraídas de elementos constantes dos autos, conforme dispõe o art. 375 do CPC e a jurisprudência pátria.

Fotografias, vídeos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revelam indícios consistentes de falha elétrica na instalação do imóvel, o que legitima a responsabilização do locador, conforme art. 22, I e IV, da Lei nº 8.245/91.

Os danos materiais, relativos à perda de bens móveis consumidos pelo incêndio, restaram adequadamente comprovados pelo laudo do Corpo de Bombeiros e mantêm-se no valor arbitrado pelo Juízo de origem, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O dano moral, embora configurado, comporta redução para R$5.000,00, considerando a capacidade financeira das partes, bem como tratar-se de imóvel locado e inexistirem desdobramentos mais gravosos, como desabrigamento prolongado.

Os juros de mora incidentes sobre a verba moral devem fluir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do CC).

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente ante a ausência de culpa do locatário pelo incêndio e a constatação de vício estrutural imputável ao locador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINFRÔNIO BORGES JUNIOR visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1002999-69.2020.8.11.0051, ajuizada em face de ANDERSON DIAS CARVALHO, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os alegados na reconvenção, nos seguintes termos:

“[...]

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$7.500,00 pelos danos materiais impostos ao Requerente, atualizados e majorados nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, a partir do dano.

CONDENO o Requerido ao pagamento de R$10.000,00, a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, também corrigidos na forma dos aludidos dispositivos, a partir do dano.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente. Entretanto, em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade das verbas.

JULGO improcedentes os pedidos aduzidos na reconvenção, condenando o Requerido/Reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do pedido feito em face do Requerente. A exigibilidade fica igualmente sobrestada, em razão da gratuidade da Justiça.”
(Id. 320193378)

Em suas razões de Id. 320193380, o apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois, mesmo após anulação de sentença anterior por ausência de prova pericial, a nova decisão foi proferida sem a produção de tal prova, em afronta ao acórdão anterior que condicionava a procedência da ação à existência de perícia técnica.

Assegura que a sentença baseou-se em meras presunções e indícios, contrariando decisão anterior da própria Corte que reconheceu a insuficiência da prova fotográfica para aferir a causa do incêndio.

Afirma que a presunção ocorreu pelo mero exame de fotografias colacionadas aos autos, ignorando o julgador a prova técnica produzida na contestação, consistente em declaração do técnico em manutenção elétrica que atendeu à ocorrência.

Consigna que, não existindo prova pericial nos autos, a improcedência da ação é medida que se impõe, pois o apelado não se desvencilhou do ônus da prova.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos danos materiais, bem como dos danos morais e requer o afastamento das condenações.

Assevera a ausência de prova robusta dos danos materiais e, ainda caso mantida a condenação, os valores arbitrados a título de indenização seriam excessivos e deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Aponta que a condenação por danos morais seria indevida, dada a ausência de ofensa aos direitos da personalidade, ou, subsidiariamente, que o valor de R$10.000,00 fixado na sentença seja reduzido, por excesso, e os juros de mora incidam somente a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Afirma, em relação ao pleito reconvencional, que o julgador não poderia ignorar a declaração de profissional habilitado juntada nos autos. Consigna, em seguida, que deve ser acolhida a reconvenção, uma vez que o imóvel foi devolvido em estado diverso do recebido, o que teria violado cláusulas contratuais, acarretando-lhe prejuízos materiais.

Por fim, requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e a total procedência da reconvenção, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDERSON DIAS CARVALHO, ora apelado, em face de SINFRÔNIO BORGES JUNIOR, ora apelante, visando à compensação por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em imóvel residencial (kitnet), objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

Em sua defesa, o demandado negou que houvesse agido com culpa quando da instalação elétrica da residência. Imputou-a ao próprio autor, dada a constatação de um isqueiro entre o remanescente do incêndio. Impugnou o valor dos danos materiais e morais. Em reconvenção, pediu a condenação do requerente ao pagamento dos danos impostos ao prédio.

Em audiência, ouviram-se as partes e as testemunhas arroladas pelo requerido, Alessandra e Joelson. Na mesma oportunidade, foram apresentadas alegações finais orais por ambas as partes.

Em sequência, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial, com condenação do réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, bem como de improcedência da reconvenção, o que ensejou a interposição de recurso de apelação.

Importa destacar que a sentença anteriormente proferida nos autos fora cassada por esta Corte, exatamente para oportunizar a produção de prova pericial.

Contudo, com o retorno dos autos à origem as partes foram instadas a se manifestarem, mas ambas se mantiveram inertes, deixando transcorrer o prazo sem qualquer requerimento (Id. 174679310).

Sobreveio então a prolação de nova sentença, desta feita valendo-se o Juízo
a quo
das provas disponíveis nos autos, notadamente imagens fotográficas, vídeos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, da qual insurge-se o demandado, ora apelante.

Pois bem.

Da preclusão e do ônus da prova

Com base nos fatos apresentados, a análise da situação envolve necessariamente a discussão sobre ônus da prova, preclusão e responsabilidade civil no âmbito do contrato de locação.

É plenamente possível a manutenção de sentença condenatória mesmo sem a prova pericial, desde que os demais elementos constantes dos autos sejam aptos a formar o convencimento do magistrado. A improcedência da reconvenção também se impõe como consequência lógica, a depender da conclusão a respeito da causa do incêndio.

Este é o ponto central da controvérsia: embora a primeira sentença tenha sido anulada por ausência de prova pericial, criando legítima expectativa de sua realização, ao retornarem os autos à origem, o Juízo abriu prazo para manifestação das partes sobre a produção da perícia, nos moldes do contraditório. Ambas, contudo, permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer impulso processual (ID 174679310).

A consequência jurídica é clara: operou-se a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, consumando-se a perda da faculdade processual de requerer a perícia. Em outras palavras, ambas as partes voluntariamente abdicaram da produção da prova técnica.

Dessa forma, não mais se admite alegar a ausência da perícia como vício da nova sentença, uma vez que o processo não pode ser paralisado indefinidamente por omissão das partes.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, pois a oportunidade foi dada e não exercida.

Da valoração das provas e a responsabilidade pelo incêndio.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora aduz que sofreu prejuízos materiais e morais decorrentes do incêndio no imóvel (kitnet) por ele locado para o uso familiar. .

Quanto ao motivo do incêndio, o autor imputa que se deu em razão das instalações elétricas precárias, ao passo que, para o demandado, a causa determinante foi o uso indevido de isqueiro por criança no prédio.

Diante da ausência de prova técnica pericial, o Julgador
a quo
, de forma legítima, valeu-se do acervo probatório existente, especialmente fotografias, vídeos e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência, aliás, é pacífica ao admitir que a culpa civil pode ser extraída da análise lógica e concatenada de elementos indiciários, desde que coerentes e suficientes.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO INCIDENTAL DE CONHECIMENTO . APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA INCIDENTES NO PROCEDIMENTO COMUM DA FASE DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO RESIDUAL. ASPECTO SUBJETIVO QUE APENAS TEM RELEVÂNCIA SE AUSENTE OU INSUFICIENTE A PROVA COLHIDA, COMO MEIO DE EVITAR O NON LIQUET . PREVALÊNCIA DO ASPECTO OBJETIVO. PROVA DE FATO RELATIVAMENTE NEGATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL OU DIABÓLICA. POSSIBILIDADE DE PROVA DE FATOS POSITIVOS CORRESPONDENTES À DISPOSIÇÃO DA PARTE A QUEM CABIA A PROVA . INÉRCIA E OMISSÃO PROBATÓRIA. CONDUTA CENSURÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO E AO DEVER DE VERACIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SUCESSÃO EMPRESARIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS INDIRETAS OU INDICIÁRIAS QUE, EXAMINADAS À LUZ DAS MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA, REVELARAM-SE APTAS A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE.
[...] Hipótese em que não se verifica a ausência ou insuficiência de esclarecimentos acerca da existência de sucessão empresarial, pois a prova, conquanto indireta ou indiciária, foi suficientemente produzida.[...]Embora a produção de prova pericial pudesse, em tese, qualificar o acervo probatório produzido, a sua não realização não acarreta modificação no julgado que reconheceu a existência de sucessão empresarial com base em verossimilhança preponderante, lastreado em suficientes provas indiciárias ou indiretas, examinadas à luz das máximas de experiência e que demonstram que a formação da convicção dos julgadores ocorreu mediante um incensurável juízo de probabilidade lógica .9- Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1698696 SP 2017/0133311-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).

Portanto, ao autor (locatário) incumbia provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o dano e o nexo causal com uma conduta ou omissão do locador. Ao trazer aos autos imagens que demonstravam fiação com indícios de superaquecimento, conduítes derretidos de dentro para fora e improvisos técnicos com fita isolante, o autor produziu prova indiciária robusta.

Por sua vez, ao réu (locador) cabia o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II), como a culpa exclusiva do locatário. A alegação de que o incêndio teria sido causado por um “isqueiro” encontrado no local, desacompanhada de prova técnica ou testemunhal conclusiva, não se sustenta como excludente de responsabilidade.

Desse modo, a conclusão do Juízo de origem quanto à responsabilidade do locador alinha-se com o disposto no art. 22, I e IV, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), segundo o qual:

“Art. 22. O locador é obrigado a:

I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina;

IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

A má condição da instalação elétrica, mesmo que não aparente, configura vício oculto de natureza grave, cuja responsabilidade recai sobre o proprietário do imóvel, ainda que o contrato tenha cláusula impondo ao locatário a conservação do bem.

Portanto, a sentença embasou-se essencialmente em presunções derivadas de prova documental (fotografias e vídeos) que indicariam superaquecimento em disjuntor e dano elétrico originário de dentro para fora da fiação, corroborando a tese do autor.

Não se tratam de presunções arbitrárias, mas sim presunções legais, baseadas em indícios e experiência comum, conforme autorizado pelo art. 375 do CPC.

Quanto ao ponto, peço vênia para adotar, como razões de decidir, os fundamentos expendidos pelo Juízo
a quo,
cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir, por refletirem com acerto a valoração das provas e a adequada subsunção jurídica ao caso concreto:

“– Dos Fatos:

Vê-se, do confronto entre inicial e contestação/reconvenção, a inexistência de divergência séria quanto à celebração, pelas Partes, de contrato de locação, de maneira que se tem mesmo por incontroversa a alegação de que o prédio afetado pelo incêndio seria de propriedade do Requerido, locado ao Requerente para o uso familiar.

Entretanto, a situação difere quando se conferem as alegações dadas pelas Partes para explicar por que motivo se deu o incêndio: para o Requerente, as instalações elétricas, precárias, teriam determinado o incêndio, ao passo que, para o Requerido, o uso indevido de isqueiro por criança no prédio teria sido a causa.

Em seu depoimento pessoal (5min), o Requerente alegou que o incêndio teria se iniciado pelo forro de PVC e essa fonte de ignição teria se valido dos colchões, empilhados justamente naquele canto do cômodo, como combustível, para então sustentar a reação em cadeia responsável pelos danos afirmados por ambas as Partes.

O Requerido, por sua vez, negou irregularidade nas instalações elétricas de sua residência, imputando o ocorrido ao filho do Requerente, que teria assumido a responsabilidade a outra criança (18min).

Não se dá idoneidade à alegação, em razão da inidoneidade do expediente adotado pelo Requerido (21min20), de acusar uma das crianças para que ela indicasse o culpado. Com efeito, considerando o que normalmente ocorre, uma acusação direta contra uma criança faz nela surgir a necessidade de defesa e, para tanto, vale-se de qualquer meio que entender suficiente, mesmo se a tanto precisar se valer do uso de mentiras.

O que se quer afirmar é que o expediente adotado, de imputação direta da culpa pelo incêndio, maculou a resposta que a criança haveria de ter. Não se pode afirmar, então, se o depoimento informal da criança, se é que existiu, era verdadeiro, em razão de sua constatação do ocorrido, ou se veio dessa necessidade de defesa da imputação feita pelo Requerido.

As Testemunhas arroladas pelo Requerido não confirmaram a versão apresentada na contestação e na reconvenção. A Testemunha Alessandra confirmou ter presenciado o início do incêndio (35min30) em um dos quartos da residência (36min), embora não tivesse entrado no prédio para que pudesse ter condições de identificar a causa (36min30). Embora soubesse da existência de comentários acerca da responsabilidade pelo incêndio, imputada ao filho do Requerente, reconheceu não ter tido conhecimento direto sobre a situação (39min).

Não há prova segura, então, de que um dos filhos do Requerente tenha assumido a responsabilidade pelo incêndio. Não só não se apresentou prova direta dessa confissão, como, ainda que houvesse sido apresentada, questionar-se-ia o resultado, em razão da suspeição da criança que a tomou (art. 447 do CPC), e do expediente adotado pelo Requerido, a contaminar a resposta.

Assim é que, da insuficiência da prova testemunhal, impõe-se a verificação mais apurada das demais provas dos autos.

Da análise das fotografias e dos vídeos apresentados pelas Partes, corrobora-se a alegação do Requerente, no sentido de que, por falha da instalação elétrica, originou-se o incêndio que promoveu a destruição de parte dos bens do Autor.

Inicia-se pelo disjuntor retratado na inicial (id. 39837517). Na fotografia, identifica-se indício de superaquecimento da instalação elétrica. Assim se tem como indício a fita isolante que protege um dos quatro fios ligados ao disjuntor.

Realmente, presume-se que, naquela parte específica, um aquecimento tenha derretido a parte do revestimento conectada ao disjuntor, a revelar irregularidade da instalação. Por isso, aliás, a fita isolante se aplicou depois, e não no momento da ligação, o que a faria tão antiga quanto os demais equipamentos e fios, evidentemente mais velhos.

Assim, presume-se que, em determinado momento, constatou-se falha elétrica que exigiu o reparo que se retratou na fotografia. Em razão do que ocorreu depois, presume-se que o reparo tenha se limitado apenas ao revestimento precário por fita isolante, sem identificar e corrigir o motivo pelo qual se tinha o aquecimento que afetara o revestimento do condutor.

Para além disso, vê-se, na fotografia de id. 39837517, p. 4 e 5, situação peculiar a incêndios elétricos. É que o fio que passava pelo teto e entrava pelo conduíte até a tomada reservada a aparelho de ar condicionado mostra deterioração pelo fogo de dentro para fora. Não foi afetada, pois, pelas chamas que talvez tenham atingido a parede, mas pelo calor que passava pelos fios, dentro do conduíte interno à parede, resultando nos danos retratados.

Não parece possível que o calor tenha se propagado pelo fio até a tomada do ar-condicionado em razão de incêndio originado dos colchões dispostos do outro lado do cômodo. Sendo a fiação antichama, embora inflamável, admite-se que se deteriore pelo fogo, enquanto sofrer a ação de alguma fonte de calor, mas assim o faz sem propagar a chama. É dizer que, mesmo que a fiação acima do forro houvesse sido afetada pelas chamas, o calor não se propagaria para danificar toda a parede, até a tomada.

Por isso, presume-se, da aludida fotografia, incêndio originado da fiação, que, por algum defeito da instalação elétrica, afetou o forro e os colchões empilhados ao canto do cômodo, causando o prejuízo descrito na inicial.

Os danos, portanto, tiveram a instalação elétrica como o fator determinante, imputando-se ao Requerido, então, a responsabilidade pela indenização correspondente.

Não socorre o Requerido a alegação de que a manutenção do prédio cabia ao Requerente. Tratando-se de contrato de locação, correto é que caiba ao locatário apenas uma manutenção simplificada, mais atinente ao aspecto visual do que estrutural e funcional. A adequação da instalação elétrica, assim, é de responsabilidade do dono do prédio, não do locatário que a possui.”

Como visto, as imagens do disjuntor com indícios de sobreaquecimento, a fiação queimada de dentro para fora no conduíte, e o uso de fita isolante como improviso, conferem verossimilhança à origem elétrica do sinistro, ainda que ausente laudo pericial.

A jurisprudência admite que o juiz forme seu convencimento com base em provas indiretas e presunções judiciais, desde que coerentes com os fatos e a lógica da experiência, conforme preconizado no art. 375 do CPC.

Por outro lado, a declaração técnica apresentada pelo apelante foi produzida de forma unilateral, sem contraditório, e, portanto, não se reveste da mesma credibilidade de um laudo pericial judicial. Tal documento, de valor probatório mitigado, não possui força suficiente para infirmar a narrativa do apelado, corroborada pelas imagens e pelas circunstâncias fáticas verificadas.

Neste sentido:

EMENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL . INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA CULPA DA INQUILINA. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COMO DEVER DO LOCADOR. AÇÃO IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. 1 . O ônus da prova quanto à culpa da locatária pelo incêndio ocorrido no imóvel locado incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar de forma inequívoca que a conduta da ré foi determinante para o evento danoso. 2. A sentença de procedência recorrida baseou-se fundamentalmente no laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, documento que, além de ter sido produzido fora dos contornos do contraditório e da ampla defesa, não concluiu de maneira peremptória pela culpa da locatária, limitando-se a indicar que o incêndio teve origem elétrica e que sua causa mais provável foi o aquecimento de um equipamento elétrico. 3. O laudo foi impugnado oportunamente pela defesa e apresenta fragilidades em suas conclusões, especialmente por considerar versão dos fatos prestada exclusivamente pela proprietária do imóvel, sem confirmação independente. 4. Moradores ouvidos pelo perito não apresentaram depoimentos que vinculassem diretamente a inquilina ao incêndio. Ademais, referiram a uma oscilação elétrica, cuja possibilidade de ter causado o incêndio ou ter atuado como concausa não foi devidamente analisada no exame pericial . 5. O laudo técnico apontou, ainda, que o imóvel possuía rede elétrica defasada e sistema de proteção ultrapassado, fatores que poderiam ter contribuído para o incidente, sendo dever do locador garantir a manutenção adequada do bem locado, conforme o artigo 22 da Lei nº 8.245/1991. 6 . Diante da ausência de comprovação de culpa da locatária e da fragilidade da prova constante dos autos, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação.” (TJ-PE - Apelação Cível: 00256236420138170001, Relator: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 10/03/2025, 7ª Câmara Cível Especializada).

Danos materiais e morais

O Juízo
a quo
reconheceu que o pedido de dano material foi genérico, mas considerou suficiente a prova contida no laudo do Corpo de Bombeiros para arbitramento dos bens perdidos (televisor, colchões, roupas, videogame, etc.).

Diante da simples natureza dos bens e da dificuldade em produzir nota fiscal de itens pessoais usados, entendo que a quantia fixada pelos danos morais em R$7.500,00, atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade à natureza dos bens e dentro da margem do prudente arbítrio judicial, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, é indiscutível que a ocorrência de incêndio em imóvel residencial constitui evento que extrapola o mero dissabor, atingindo a esfera existencial do indivíduo e violando direitos fundamentais como a segurança, a tranquilidade doméstica e a inviolabilidade do lar.

Todavia, considerando tratar-se de imóvel locado e que não houve maiores desdobramentos em relação ao incêndio, o qual se limitou à perda de bens móveis, não havendo indícios de desabrigamento prolongado, ou de prejuízos com repercussões extremas na vida familiar do autor, entendo que o montante de R$10.000,00 fixado pelo Juízo de origem ultrapassa os parâmetros da moderação e da proporcionalidade.

Assim, reputo adequado
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem incorrer em enriquecimento indevido da parte autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação proporcional do dano.

Quanto aos critérios de atualização monetária do dano moral, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil de natureza contratual, decorrente da relação locatícia existente entre as partes, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Da reconvenção

O apelante alega que o apelado, ao entregar o imóvel incendiado, descumpriu cláusula contratual que o obrigava a devolvê-lo em perfeitas condições. Entretanto, a sentença de origem reconheceu culpa do locador na origem do incêndio (instalação elétrica), afastando o nexo causal da suposta má conservação ao locatário.

Desse modo, ausente a culpa do locatário, inexiste dever de ressarcir o locador. A teoria do risco do negócio locatício recai sobre o proprietário em caso de defeito estrutural.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais) e modificar o termo de incidência dos juros de mora, em relação à aludida verba, para a data da citação.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025